Tribunal: TJDFT
Processo: 0721388-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0721388-48.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EULDA &amp; MARCONDES BAR E RESTAURANTE LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se a Agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Brasília, 17 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora